Tribunal: TJMT
Processo: 0005187-66.2015.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005187-66.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SILVEIRA CRUZ & SILVEIRA CRUZ LTDA - CNPJ: 10.926.283/0001-50 (APELADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), IDALINA SILVEIRA CRUZ - CPF: 036.775.181-05 (APELADO), ANITA DA SILVEIRA CRUZ - CPF: 878.883.941-91 (APELADO), IDALINA SILVEIRA CRUZ - CPF: 036.775.181-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANITA DA SILVEIRA CRUZ - CPF: 878.883.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECURSO
DO PRAZO.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente correta a incidência da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
Suspensa a execução em razão da ausência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de um ano, ao término do qual passa a fluir o prazo prescricional do direito material, independentemente de nova intimação do exequente.
4.
Transcorrido o prazo legal sem a efetiva ocorrência de constrição patrimonial, consuma-se a prescrição intercorrente no lapso correspondente ao prazo prescricional do direito material aplicável à cédula de crédito bancário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:
“1.

A prescrição intercorrente, no regime do CPC/2015, opera-se de forma objetiva, iniciando-se automaticamente após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, independentemente de intimação específica do exequente. 2. Diligências executivas infrutíferas não possuem eficácia para suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no Incidente de Assunção de Competência n.º 1 do STJ. 3. Consumado o prazo prescricional do direito material sem constrição patrimonial efetiva, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença , nos termos do art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, nos autos da
ação monitória
, em fase de
cumprimento de sentença
, ajuizada em face de
Silveira Cruz & Silveira Cruz Ltda. – EPP
,
e outros
que
reconheceu a prescrição intercorrente

e

extinguiu o feito com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignado, o
Banco do Brasil S.A.
, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de inércia apta a caracterizar a prescrição intercorrente, afirmando que sempre atuou de forma diligente no impulsionamento do feito.

Diz que o processo não permaneceu paralisado por lapso temporal suficiente para a incidência do instituto prescricional, sendo a demora atribuível exclusivamente à morosidade do aparato judiciário.

Ressalta que foram formulados reiterados pedidos de pesquisa patrimonial e de constrição de bens, inclusive de imóvel localizado por meio de sistemas conveniados, os quais não teriam sido apreciados tempestivamente pelo Juízo e que a prescrição intercorrente exige a comprovação inequívoca de desídia do credor, o que não se verificaria no caso concreto.

Pontua que não houve intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito antes do reconhecimento da prescrição. Ao final, requer o
provimento do recurso
, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões pelo apelado no ID n. 319926944, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitoria fundada em
Cédula de Crédito Bancário nº 018409892
, emitida em
28/03/2014
, no valor original de
R$ 213.000,00
, cujo inadimplemento teria ocorrido a partir de
27/07/2014
.

A ação monitória foi julgada procedente, constituindo-se o respectivo título executivo judicial, com o posterior início da fase de cumprimento de sentença. Todavia, após sucessivas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o magistrado de origem entendeu configurada a prescrição intercorrente, fixando como termo inicial a ciência do exequente acerca da inexistência de bens passíveis de constrição, ocorrida em 25/09/2017, e, por conseguinte, extinguindo a execução.

Inconformada com o édito judicial, a instituição bancária interpôs recurso, refutando a ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da
correta incidência da prescrição intercorrente
no cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, notadamente à luz do
art. 921 do CPC
, da

Lei n. 14.195/2021

e do entendimento

vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência n.º 1 (REsp 1.340.553/RS).

Dito isso,
da análise detida dos autos, constata-se que
em 13.09.17, decorreu o prazo para os executados para pagamento do débito (ID n. 319926444 – fl. 240), em seguida, 25.09.17 o exequente teve ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis
, após a frustração das diligências então realizadas.

Decorrida regularmente a marcha processual, sem localização de bens penhoráveis, em
31.07.20
, sobreveio
decisão judicial expressa suspendendo o processo
, com fundamento no art. 921, III, do CPC, diante da ausência de bens passíveis de constrição (ID n. 319926446). Desde então, embora tenham sido promovidas novas pesquisas patrimoniais e tentativas de penhora,
nenhuma delas resultou em constrição efetiva apta à satisfação do crédito
.

Esse quadro fático é relevante porque o
Código de Processo Civil de 2015 positivou de forma clara e objetiva o regime da prescrição intercorrente
, superando a lógica subjetiva do abandono do feito. Dispõe o art. 921, III e §§ 1º e 4º, que, suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de um ano, ao término do qual começa a fluir o prazo prescricional do direito material,
independentemente de nova intimação do exequente
. A
Lei n. 14.195/2021
, por sua vez, ao conferir nova redação ao § 5º do art. 921 do CPC,
não instituiu a prescrição intercorrente
, mas apenas
aperfeiçoou o regime procedimental
, autorizando expressamente o reconhecimento judicial do instituto e estabelecendo, como regra, a extinção do feito
sem ônus

sucumbenciai
s
, salvo hipóteses excepcionais.

Confira:

"
Art. 921 (...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

(...)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes
”.

Nesse contexto normativo, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência n.º 1
, cuja tese possui caráter vinculante e orienta todo o sistema processual. Firmou-se, naquela oportunidade, que
a prescrição intercorrente opera de forma objetiva
, iniciando-se automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão do processo, sendo
irrelevante a demonstração de desídia subjetiva do exequente
. Restou igualmente assentado que
diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o curso do prazo prescricional
, porquanto incapazes de conferir efetividade à tutela executiva.

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, verifica-se que,
mesmo adotando a interpretação mais favorável ao apelante
, o termo inicial da prescrição intercorrente não pode ser posterior a
31.07.21
, data em que se completou um ano da suspensão formal do processo (
31.07.20)
. A partir de então, passou a fluir o prazo prescricional do direito material.

Tratando-se de
cédula de crédito bancário
, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece a incidência do
prazo prescricional trienal
, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Assim,
em 31.07.24 consumou-se a prescrição intercorrente
, não havendo nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida, uma vez que inexistiu constrição patrimonial efetiva.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO TRIENAL APÓS SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, no curso da execução fundada em cédula de crédito bancário, operou-se a prescrição intercorrente após o término da suspensão processual, diante da ausência de impulsos processuais úteis por período superior ao prazo trienal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação do executado foi regularmente certificada em 16/03/2012, sendo válida à luz da presunção de veracidade conferida ao oficial de justiça, não infirmada por prova em contrário.

4.
As Cédulas de Crédito Bancário submetem-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da L. 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

5. Após sucessivas diligências infrutíferas, o feito foi suspenso em 28/09/2015 por um ano, nos moldes do art. 791 do CPC/1973. Com o encerramento da suspensão em 28/09/2016, iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente, sem que atos úteis tenham sido promovidos pelo exequente até 2024
.

6. As diligências repetidas e sem inovação, como novos pedidos de Bacenjud e Renajud, não constituem atos capazes de interromper ou suspender a prescrição, conforme a jurisprudência do STJ.

7. A Súmula 106/STJ não se aplica ao caso, pois não restou demonstrado que a paralisação decorreu exclusivamente da máquina judiciária.

8. Configurada a inércia do credor por mais de três anos após o término da suspensão, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução.

Tese de julgamento: “1.
Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o fim do período de suspensão do processo executivo, o exequente permanece inerte por período superior a três anos, sem promover atos úteis, inovadores ou eficazes
. 2. A reiteração de diligências anteriormente frustradas não é apta a interromper ou suspender o prazo de prescrição intercorrente.
(...)” (RAI n.

1038871-31.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 17.12.25 – negritei)

Deveras, não procede a alegação recursal de que a simples atuação processual do exequente, por meio de sucessivas petições e requerimentos, seria suficiente para afastar a prescrição. O modelo adotado pelo CPC/2015 e reafirmado pelo STJ
não prestigia a mera movimentação formal do processo
, mas exige
resultado útil concreto
, sob pena de se admitir a perpetuação indefinida de execuções inviáveis, em frontal violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Também não prospera a tentativa de imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade pela demora na satisfação do crédito. A execução se realiza no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, e a ausência de bens penhoráveis constitui circunstância objetiva que autorizava incidência da prescrição intercorrente, como instrumento de racionalização e encerramento de processos desprovidos de utilidade prática.

Diante desse cenário, concluo que

agiu com o costumeiro acerto o togado singular, que
aplicou corretamente o regime jurídico da prescrição intercorrente
, em estrita consonância com o art. 921 do CPC, com a Lei n. 14.195/2021 e com a orientação vinculante firmada no IAC n.º 1 do STJ.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026